Tribunal: TJDFT
Processo: 0700724-30.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TRÊS RÉUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. MOTIVO TORPE. DESTRUIÇÃO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TERMOS DAS APELAÇÕES DEFENSIVAS. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES NEGATIVAS. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. No Tribunal do Júri, o termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer dos recursos de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre duas delas (“c” e “d”).
2. Não há nulidade posterior à pronúncia (alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal), quando não se extraem nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário, sendo que a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. A tese da acusação, acolhida pelo Conselho de Sentença, no sentido de que os recorrentes cometeram os crimes de homicídio qualificado e o de destruição e ocultação de cadáver encontra respaldo nas provas dos autos, destacando-se as conclusões apresentadas pelos peritos e provas orais.
4. A submissão dos apelantes a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
5. Na espécie, a prova oral apresenta sólidos testemunhos que, aliada à prova pericial, permite a conclusão de que os apelantes não agiram sob o manto da excludente de ilicitude, pois eles não repeliram injusta agressão iminente, muito menos usaram moderadamente dos meios necessários.
6. A opção dos Jurados por não acatar a tese de legítima defesa ou homicídio privilegiado, e acolher a tese acusatória de que os apelantes cometeram os delitos de homicídio doloso qualificado e de destruição e ocultação de cadáver, não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos; a uma porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença representaria quebra do princípio constitucional da soberania dos veredictos, admitida somente quando completamente desvirtuada das provas dos autos, o que não se percebe na hipótese em tela; a duas porque os Jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram teses apresentadas, deveras as mais condizentes com a realidade dos fatos.
7. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
8. A análise negativa da culpabilidade encontra-se devidamente fundamentada, pois o fato de gravar vídeo em que mostra partes do corpo esquartejado da vítima e exibi-lo a terceiros não é elemento inerente ao tipo penal de homicídio, tampouco ao de destruição e ocultação de cadáver, e revelam exacerbada culpabilidade.
9. Diante da existência de mais de uma qualificadora, é possível a utilização de uma delas para qualificar o crime de homicídio, e a outra para exasperar a pena-base, na primeira etapa da dosimetria.
10. O delito de homicídio praticado com concurso de agentes, com participação de cada um na dinâmica criminosa, seja ao segurar a vítima, seja ao fechar o portão e impedir que ela saia, ou ainda ao aproveitar dessas circunstâncias para desferir mais golpes contra ela, extrapola os elementos do tipo penal e agrava as circunstâncias que o envolvem.
11. Também deve ser mantida a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime de ocultação e destruição de cadáver, visto que extrapola as elementares do tipo e revela maior reprovabilidade da conduta o fato de os apelantes terem esquartejado o corpo da vítima, ao separar sua cabeça e membros inferiores do tronco, conforme consta do laudo cadavérico, somado ao fato de terem escondido dentro de uma mala e enterrado atrás do Fórum de Itapoã, demonstrando excessiva frieza, ousadia e afronta ao Poder Judiciário e à comunidade.
12. Julga-se favorável ao réu a circunstância judicial referente ao comportamento da vítima quando esta contribuiu para a eclosão dos eventos delituosos.
13. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, nas primeira e segunda etapas da dosimetria, para cada circunstância ponderada, salvo a existência de fundamentação específica para a utilização de fração diversa.
14. Recursos parcialmente providos.